Tribunal: TJDFT
Processo: 0709670-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709670-63.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ALICANTE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MATERIAL APREENDIDO. METRAGEM SUPERIOR À DEFINIDA NO PROTOCOLO ICMS 85/2011. MATÉRIA-PRIMA. CARACTERIZADA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONVÊNIO ICMS 52/2017. INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Protocolo ICMS 85/2011 prevê que “Nas operações interestaduais com as mercadorias listadas no Anexo Único, com a respectiva classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul/Sistema Harmonizado - NCM / SH - , destinadas aos estados signatários, fica atribuída ao contribuinte industrial ou importador, na qualidade de sujeito passivo por substituição tributária, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - relativo às operações subsequentes.” 2. O item 27 do anexo único do referido Protocolo dispõe que constam como materiais sujeitos à substituição tributária do ICMS “ladrilhos de mármores, travertinos, lajotas, quadrotes, alabastro, ônix e outras rochas carbonáticas, e ladrilhos de granito, cianito, charnokito, diorito, basalto e outras rochas silicáticas, com área de até 2m2”. O referido anexo classifica tal item, segundo a Nomenclatura Comum do Mercosul/Sistema Harmonizado (NCM/SH), como 68.02. 3. Na hipótese, nota-se que as chapas constantes das notas fiscais estão classificadas nas posições 68.02 e 68.10, razão pela qual não estão submetidas ao regime da substituição tributária, porquanto possuem área superior àquela prevista no item 27 do anexo único do Protocolo ICMS 85/2011. 4. A nulidade dos autos de infração deve ser também reconhecida pelo fato de que as chapas comercializadas pela empresa se destinavam à industrialização e transformação em outros produtos, de modo que a mercadoria de saída não seria idêntica à de entrada. 5. Ainda que o Convênio ICMS 52, de 7 de abril de 2017, se trate de norma posterior à época do lançamento da infração tributária, o referido normativo legal deve ser aplicado a fim de beneficiar o contribuinte, segundo dispõe o art. 106, I, do Código Tributário Nacional. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 106, inciso I, do Código Tributário Nacional, porque não é possível a aplicação retroativa do Convênio ICMS 52/2017. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à indicada contrariedade ao artigo 106, inciso I, do CTN, porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015